Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715294-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE BRITO VARGAS, FELIPE DE BRITO, ZELAZA CUIDADO E SAUDE LTDA AGRAVADO: EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS DE BRITO VARGAS, FELIPE DE BRITO e ZELAZA CUIDADO E SAUDE LTDA, contra decisão do JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que indeferiu os pedidos formulados pelas partes para a produção de prova oral e pericial. Alegam, em suma, que a decisão agravada, ao vedar a oitiva de testemunhas, incorreu em flagrante cerceamento de defesa, porque a prova documental não é suficiente para demonstrar a ausência de suporte técnico e de assistência técnica continuada, visitas presenciais ou consultorias de campo por parte da Agravada. Aduzem que a simples apresentação de treinamentos online não caracteriza comprovação da prestação desses serviços, à luz da Lei no 13.966/2019, que regulamenta os contratos de franquia e estabelece, como pressuposto fundamental à validade do contrato, o suporte técnico e operacional efetivo, não bastando a mera disponibilização de materiais gerais em plataforma digital. Sustentam a admissibilidade da prova testemunhal para demonstrar vícios de consentimento nos contratos quanto à prestação efetiva do suporte técnico e operacional prometido. Ao final, requerem seja concedida liminarmente a tutela antecipada, com a reforma da decisão agravada, convalidando-se os efeitos da liminar no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos do processo de referência (PJe n. 0718795-50.2024.8.07.0018), verifica-se que a decisão recorrida foi prolatada em 2/4/2025 (ID 231294346), e os agravantes não lograram demonstrar o risco ao resultado útil do processo ou a probabilidade de perecimento do direito. A medida ora pleiteada pode aguardar o horário do expediente forense, afastando-se a urgência em sua apreciação no plantão judicial, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 188, de 7 de abril de 2025: “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.”. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido de liminar. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 10:37:14. Josaphá Francisco dos Santos Plantão Judicial